Tribunal: TJES
Processo: 5004846-85.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004846-85.2025.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO GONCALVES ALBERTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio doloso na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, com pedido de desclassificação para crime culposo e afastamento da imputação de embriaguez. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à ausência de prova técnica da embriaguez, à análise do dolo eventual e ao indeferimento do pedido de desclassificação, requerendo prequestionamento e, subsidiariamente, efeitos infringentes para afastar o dolo e reconhecer a culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar de forma suficiente as alegações relativas à inexistência de prova técnica da embriaguez e à configuração do dolo eventual; (ii) apurar a existência de contradição interna quanto à profundidade do exame do elemento subjetivo do tipo penal na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais do julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do conteúdo da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a possibilidade de configuração do dolo eventual, ressaltando que, na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do elemento subjetivo.

5. Não há omissão quanto à comprovação da embriaguez ao volante, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a suficiência do auto de constatação e da prova testemunhal, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB, e da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Também não há contradição interna, pois o reconhecimento de “elementos concretos” de dolo eventual visa apenas justificar a viabilidade da acusação e a manutenção da pronúncia, sem afastar a atribuição constitucional do Tribunal do Júri para o exame definitivo do dolo ou culpa.

7. A tentativa de rediscussão do mérito sob alegação de vícios formais caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admitido na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A ausência de teste de etilômetro não impede a imputação do crime do art. 306 do CTB, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que evidenciem a alteração da capacidade psicomotora.

3. A existência de indícios suficientes de dolo eventual justifica a pronúncia, sendo o exame aprofundado do elemento subjetivo da infração penal de competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CTB, art. 306, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004846-85.2025.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO GONCALVES ALBERTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO GONÇALVES ALBERTO contra o v. acórdão de ID 17259370, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado. Alega, em síntese:
(i)
ausência de enfrentamento da tese de inexistência de prova técnica inequívoca da embriaguez (art. 306 do CTB), com questionamentos sobre a suficiência do auto de constatação e da recusa ao etilômetro;
(ii)
omissão quanto à análise do elemento volitivo do dolo eventual, afirmando que o acórdão teria reconhecido a assunção do risco de modo genérico; e
(iii)
falta de apreciação efetiva do pedido de desclassificação para delito culposo, ao argumento de que, no máximo, haveria culpa consciente.

Aponta, ainda,
contradição interna
por, simultaneamente, afirmar a suficiência de indícios para a pronúncia e sustentar a existência de elementos concretos de dolo eventual, pleiteando a integração do acórdão.

Requer, por fim, o
prequestionamento
de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados e, subsidiariamente, a atribuição de
efeitos infringentes
para afastar o dolo eventual, reconhecer a natureza culposa da conduta e, por consequência, afastar a competência do Tribunal do Júri.

Em sede de contrarrazões, ao ID 17653190, a d. PGJ se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que pronunciou o réu como incurso no art. 121, caput, c/c art. 18, I, do Código Penal (duas vezes) e no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (uma vez), pela morte de duas vítimas em acidente de trânsito causado sob influência de álcool. O recorrente requereu a desclassificação para homicídio culposo, o afastamento da imputação de embriaguez ao volante e, consequentemente, a incompetência do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das provas dos autos, a conduta do recorrente deve ser desclassificada para homicídio culposo, afastando-se o dolo eventual; (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para a manutenção da imputação do crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito, sem análise exauriente do mérito.

4. A materialidade dos homicídios restou comprovada por boletim de ocorrência, exame de alcoolemia, laudos periciais e certidões de óbito, enquanto os indícios de autoria emergem da confissão do recorrente e dos depoimentos dos policiais militares, que presenciaram os fatos e relataram sinais notórios de embriaguez e a execução de manobra arriscada de ultrapassagem.

5. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente recai sobre o elemento volitivo: enquanto na culpa o agente acredita evitar o resultado, no dolo eventual ele assume o risco de produzi-lo. No caso concreto, a conduta de dirigir alcoolizado e realizar ultrapassagem em contramão, em via reta e de boa visibilidade, configura indício suficiente da assunção do risco, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do elemento subjetivo.

6. A jurisprudência do STJ entende que a análise sobre dolo eventual ou culpa consciente deve ser submetida ao Júri, juiz natural da causa, quando houver indícios razoáveis de ambas as hipóteses (STJ, AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025).

7. Quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), a comprovação da alteração da capacidade psicomotora não exige teste de etilômetro, podendo ser feita por prova testemunhal, exame clínico, auto de constatação e outros meios admitidos em direito (§ 2º do art. 306 do CTB).

8. Os depoimentos policiais e o auto de constatação de alcoolemia descrevem de forma consistente os sinais de embriaguez (odor etílico, fala alterada, sonolência e desequilíbrio), o que é suficiente para justificar a manutenção da imputação nesta fase processual.

9. A recusa ao teste do etilômetro, embora não sirva como prova exclusiva, pode ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

10. Assim, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação do dolo eventual e da configuração definitiva dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, sem apreciação aprofundada do mérito.

2. Havendo elementos concretos que indiquem a possibilidade de dolo eventual em homicídio no trânsito, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3. A comprovação da embriaguez ao volante independe do teste de etilômetro, podendo ser realizada por prova testemunhal, exame clínico ou auto de constatação, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CTB, art. 306 e § 2º; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJ-MT, RESE nº 10002833320238110029, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.06.2024.

De plano, adianto que a irresignação não merece prosperar.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, à renovação do julgamento da causa ou à rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte irresignada.

No caso em apreço, o embargante alega omissão quanto à prova técnica da embriaguez e ao enfrentamento da tese desclassificatória, além de suposta contradição interna sobre a profundidade da análise do dolo eventual nesta fase processual.

Compulsando detidamente o v. Acórdão embargado, verifica-se que não houve qualquer omissão. Ao revés, a matéria foi enfrentada de forma exaustiva, clara e fundamentada, alinhando-se ao entendimento vinculante da Corte da Cidadania.

No que tange à prova técnica da embriaguez, o voto condutor do acórdão foi expresso ao consignar que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora para fins do art. 306 do CTB prescinde do teste de etilômetro, podendo ser validamente suprida por auto de constatação de sinais e prova testemunhal idônea, conforme autoriza o § 2º do referido dispositivo legal e a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça. Restou consignado que os depoimentos dos policiais militares descreveram odor etílico notório, fala alterada e desequilíbrio no paciente, elementos que, conjugados com o auto de constatação, formam substrato suficiente para a manutenção da pronúncia.

Neste ponto, ressalta-se que o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Quanto à análise do
dolo eventual
e ao pleito de
desclassificação
, o acórdão fundamentou-se no fato de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas indícios suficientes e não prova plena, que é reservada ao Conselho de Sentença. O voto condutor foi enfático ao demonstrar que a conduta de dirigir sob influência de álcool e realizar manobra arriscada de ultrapassagem em contramão, resultando em colisão fatal, fornece elementos concretos para a sustentação da tese de dolo eventual nesta etapa, não sendo possível a desclassificação prematura quando a dúvida deve ser solvida pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Não há, outrossim, qualquer
contradição interna
no julgado; ao afirmar a existência de "elementos concretos" de dolo, este Colegiado o fez para justificar a viabilidade da acusação e a impossibilidade de desclassificação imediata, o que em nada colide com a premissa de que o "exame aprofundado" do elemento subjetivo deve ser feito pelos jurados. A existência de indícios concretos é o que permite a pronúncia; o aprofundamento valorativo sobre se houve aceitação do risco ou mera imprudência é o cerne do julgamento pelo Júri.

Destarte, o que se observa nas razões dos presentes embargos é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer uma interpretação jurisprudencial diversa daquela adotada pelo Colegiado. Tal pretensão é inviável na via estreita dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores (EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023).

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.